Tribunal: TJES
Processo: 5011512-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011512-56.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DEPÓSITO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Accumed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança. O mandado impugnava a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS e pleiteava a autorização para depósito judicial da parcela controvertida do tributo, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à fundamentação que indeferiu o pedido de depósito judicial como meio de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a questão jurídica, assentando a legitimidade da inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, fundamento que conduz logicamente ao indeferimento do pedido de depósito judicial.

A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos indispensáveis para a oposição de Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O presente recurso revela mero inconformismo da embargante com a conclusão do julgamento, sem indicar qualquer vício na decisão. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material impede o acolhimento de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O indeferimento do pedido de depósito judicial para suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre logicamente do reconhecimento da legitimidade da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.02.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011512-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DEPÓSITO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Accumed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança. O mandado impugnava a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS e pleiteava a autorização para depósito judicial da parcela controvertida do tributo, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à fundamentação que indeferiu o pedido de depósito judicial como meio de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a questão jurídica, assentando a legitimidade da inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, fundamento que conduz logicamente ao indeferimento do pedido de depósito judicial.

A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos indispensáveis para a oposição de Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O presente recurso revela mero inconformismo da embargante com a conclusão do julgamento, sem indicar qualquer vício na decisão. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material impede o acolhimento de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O indeferimento do pedido de depósito judicial para suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre logicamente do reconhecimento da legitimidade da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011512-56.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos tratam de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo, opostos em face do Acórdão da Egrégia Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargante (id. 10442985).

O referido Acórdão restou assim ementado, com inserção de destaques:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Accumed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, em face de ato do Gerente Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo. A agravante sustenta a ilegalidade da inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS e pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com depósito judicial do valor do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a natureza de mero repasse econômico dos tributos, compondo o valor da operação.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da Repercussão Geral ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS") não se aplica ao presente caso, pois a controvérsia diz respeito à inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, questão já resolvida pelo STJ.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) confirma o entendimento do STJ, admitindo a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, afastando, assim, a pretensão da agravante de exclusão desses tributos da base de cálculo do ICMS
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 13; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1805599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.06.2021; STF, RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017.

Em suas razões recursais (id. 10597119) a Recorrente aponta suposta obscuridade no r. Acórdão, que decidiu sobre matéria que não seria o objeto do Agravo, que pretende somente assegurar o direito de realizar o depósito judicial mensal da parcela do ICMS discutida, de modo a suspender a exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que nas razões do Agravo (id. 9450695), o Recorrente consigna que “o mandado de segurança de origem discute a possibilidade de exclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, em razão do valor das contribuições não se enquadra no conceito de ‘valor da operação’, base de cálculo do ICMS prevista Lei Complementar nº 87/1996”.

Em seguida, afirma que “além do pedido principal, valendo-se do previsto no art. 151, II, do CTN2 e na Súmula 112/STJ3, as ora Agravantes requereram a autorização para realização do depósito judicial da parcela do ICMS referente à inclusão indevida do PIS e da COFINS em sua base de cálculo, a fim de garantir a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento final da ação.”

A Decisão do Juízo
a quo
, então debatida no Agravo, deixa evidente que o depósito judicial requerido foi negado diante da inexistência de ilegalidade quanto à inclusão das contribuições sociais do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Vejamos:

Dessa forma, ante a inexistência de vedação legal, não verifico, a princípio, nenhuma ilegalidade quanto a inclusão das contribuições sociais do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

Assim, não tenho como admitir o depósito judicial do valor do ICMS sem a inclusão do PIS CONFINS, como pretende a parte impetrante.

Assim sendo, não verifico o requisito do
fumus boni iuris
para concessão do pedido liminar.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, bem como INDEFIRO pedido de depósito mensal atrelado aos presentes autos.”

Quanto ao Acórdão proferido por esta Câmara, ora impugnado, de sua leitura verifica-se que a questão foi adequadamente enfrentada, assinalando-se expressamente que este Tribunal adota entendimento para “reconhecer a legalidade da inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS”.

Nesse diapasão, uma vez reconhecida base de cálculo diversa da defendida pela Agravante/Embargante, o indeferimento do depósito judicial como medida de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é simples desdobramento lógico da Decisão.

Dessa forma, verifico a inexistência de obscuridade a ser sanada, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo da Recorrente com a conclusão do Acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo um instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como obscuridade, contradição e omissão, além da correção de erro material, não tendo o condão de renovar a discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que

Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual.

Face o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo o r. Acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.